Tribunal: TJDFT
Processo: 0710390-08.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO COM DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de suspensão de descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de empréstimo com instituição financeira. O autor alegou ter solicitado administrativamente o cancelamento da autorização de débito, com base na Resolução BACEN no 4.790/2020, sem atendimento pelo banco, que continuou a efetuar os descontos mesmo após tutela deferida judicialmente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o consumidor pode revogar, unilateralmente, a autorização para débito automático em conta corrente referente a contrato bancário de mútuo, conforme previsto na Resolução BACEN no 4.790/2020, mesmo quando firmado antes da vigência do normativo; e (ii) se é devida a restituição dos valores descontados após a revogação da autorização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo com instituição financeira.
4. A Resolução BACEN no 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos, sem necessidade de motivação.
5. A revogação da autorização de débito modifica apenas a forma de cumprimento da obrigação, sem afetar o dever de pagamento da dívida.
6. O banco não poderia persistir nos descontos após o cancelamento formal da autorização, protocolado em 11/11/2022.
7. A jurisprudência atual do TJDFT reconhece a validade do cancelamento unilateral da autorização de débito automático mesmo para contratos celebrados anteriormente à vigência da Resolução.
8. Restando comprovado o descumprimento da ordem judicial e a continuidade dos descontos após a revogação, é devida a restituição simples dos valores indevidamente debitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido. Determinação de cessação dos descontos e restituição dos valores indevidamente descontados após o pedido de cancelamento. Inversão do ônus de sucumbência.